Tribunal: TJDFT
Processo: 0772008-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que o atraso de 21 (vinte e uma) horas para a prestação do serviço aéreo contratado foi comprovado nos autos. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de correção da omissão apontada e modificação do julgamento.
2. Contrarrazões não apresentadas.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada no acórdão. Com efeito, no item "8" do acórdão concluiu-se que a autora deixou de apresentar de elementos concretos para demonstrar o atraso alegado, como fotos, vídeos, bilhete aéreo ou qualquer outro indício probatório.
6. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão, importando destacar que os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. Inteligência do art. 1.022, do CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.